Tribunal: TJMT
Processo: 1039565-71.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1039565-71.2025.8.11.0041
EMBARGANTE: MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI
EMBARGADO: ENERILDO MOTTA RAMOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE 20% – RECEBIMENTO DE VALORES SUPERIORES AO PACTUADO – ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA SENTENÇA – CORREÇÃO – CLÁUSULA PENAL – CABIMENTO – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO PELA RECUSA EM DEVOLVER VALORES APÓS CIÊNCIA DA IRREGULARIDADE – REDUÇÃO EQUITATIVA PARA 5% – DANOS MORAIS – RETENÇÃO INDEVIDA PROLONGADA – QUEBRA DO DEVER DE CONFIANÇA – CONDUTA QUE EXTRAPOLA MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INFERIOR AO POSTULADO – COMUNICAÇÃO À OAB – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039565-71.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERILDO MOTTA RAMOS - CPF: 111.482.921-87 (EMBARGADO), THAIS DANIELLE DA SILVA - CPF: 016.848.731-42 (ADVOGADO), MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (EMBARGANTE), MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE 20% – RECEBIMENTO DE VALORES SUPERIORES AO PACTUADO – ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA SENTENÇA – CORREÇÃO – CLÁUSULA PENAL – CABIMENTO – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO PELA RECUSA EM DEVOLVER VALORES APÓS CIÊNCIA DA IRREGULARIDADE – REDUÇÃO EQUITATIVA PARA 5% – DANOS MORAIS – RETENÇÃO INDEVIDA PROLONGADA – QUEBRA DO DEVER DE CONFIANÇA – CONDUTA QUE EXTRAPOLA MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INFERIOR AO POSTULADO – COMUNICAÇÃO À OAB – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES
–
REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1039565-71.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:

MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI

EMBARGADO:

ENERILDO MOTTA RAMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 349688855) que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por Enerildo Motta Ramos, para o fim de reformar a sentença recorrida e julgar procedentes em maior extensão os pedidos iniciais, condenando o ora embargante a pagar: a) R$173.680,40 (cento e setenta e três mil, seiscentos e oitenta reais e quarenta centavos) a título de restituição de valores indevidamente recebidos; b) R$103.052,32 (cento e três mil, cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos) a título de cláusula penal; e c) R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais.

Ao final, ainda foi determinada a expedição de ofício à OAB/MT, comunicando os fatos apurados nestes autos para as providências disciplinares que entender cabíveis.

O embargante alega que o acórdão incorreu em obscuridade e omissão quanto à base de cálculo dos valores devidos, sustentando que os honorários deveriam ser calculados sobre o valor bruto de R$2.061.046,41 (dois milhões, sessenta e um reais, quarenta e seis reais e quarenta e um centavos), resultando em restituição de apenas R$103.052,32 (cento e três mil, cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), e não de R$173.680,40 (cento e setenta e três mil, seiscentos e oitenta reais e quarenta centavos) como fixado.

Argumenta também que não incide contribuição previdenciária sobre honorários advocatícios e que o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) recebido estaria correto ao considerar 20% (vinte por cento) contratuais mais 5% (cinco por cento) de imposto de renda, resultando em valor líquido devido de R$412.209,28 (quatrocentos e doze mil, duzentos e nove reais e vinte e oito centavos).

Quanto à cláusula penal, sustenta contradição na caracterização do inadimplemento como culposo ou doloso, reiterando que o excesso decorreu de ato administrativo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sem qualquer conduta ilícita de sua parte. Invoca jurisprudência sobre irrepetibilidade de valores pagos por erro da Administração Pública. Subsidiariamente, alega obscuridade na base de cálculo da multa, defendendo que deveria incidir sobre o valor da causa de R$1.179.099,27 (um milhão, setecentos e setenta e nove mil, noventa e nove reais e vinte e sete centavos), resultando em R$58.954,96 (cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos), e não sobre o valor atualizado do precatório.

Relativamente aos danos morais, afirma omissão na demonstração concreta dos requisitos da responsabilidade civil, argumentando tratar-se de mera controvérsia contratual patrimonial, insuficiente para configurar lesão a direitos da personalidade.

Requer o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes, para reduzir a restituição a R$103.052,32 (cento e três mil, cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), afastar a cláusula penal ou reduzi-la a R$58.954,96 (cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos), bem como excluir a condenação por danos morais (Id. 351439366).

O embargado apresentou contrarrazões em Id. 343638367), sustentando que os embargos visam apenas rediscutir o mérito por irresignação com o resultado.

Argumenta que não há contradição quanto à base de cálculo, pois o acórdão foi expresso ao utilizar o valor líquido recebido pelo autor (R$1.669.261,38) como parâmetro, sendo as deduções fiscais devidas pela credora originária.

Quanto à cláusula penal, defende que o acórdão foi claro ao reconhecer o dolo na retenção dos valores por mais de dois anos, sendo irrelevante a qualificação como culpa ou dolo para fins de incidência da penalidade.

Sobre os danos morais, sustenta que o julgado fundamentou exaustivamente a configuração do ilícito extrapatrimonial.

Aponta inovação recursal e violação da dialeticidade, requerendo a rejeição dos embargos e a majoração dos honorários recursais, além da aplicação da penalidade de litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE 20%. RECEBIMENTO DE VALORES SUPERIORES AO PACTUADO. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA SENTENÇA. CORREÇÃO. CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO PELA RECUSA EM DEVOLVER VALORES APÓS CIÊNCIA DA IRREGULARIDADE. REDUÇÃO EQUITATIVA PARA 5%. DANOS MORAIS. RETENÇÃO INDEVIDA PROLONGADA. QUEBRA DO DEVER DE CONFIANÇA. CONDUTA QUE EXTRAPOLA MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
INFERIOR AO POSTULADO. COMUNICAÇÃO À OAB.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A sentença que fixa valor de restituição sem fundamentação aritmética adequada, confundindo-o com o montante da cláusula penal, incorre em erro material que deve ser corrigido para refletir o efetivo excesso recebido pelo advogado em relação ao percentual contratual de 20%.

A alegação de direito a honorários de sucumbência adicionais aos contratuais, sem amparo em decisão judicial específica, constitui construção argumentativa posterior não amparada em título executivo.

A cláusula penal mostra-se cabível quando o advogado, após receber valores superiores ao devido e reconhecer a irregularidade, mantém-se inerte por quase 2 anos e posteriormente recusa-se expressamente à devolução, configurando inadimplemento do dever de prestar contas e transferir vantagens do mandato. A redução voluntária da penalidade de 10% para 5%, em reconhecimento ao cumprimento parcial da obrigação, está em consonância com o art. 413 do CC.

A retenção indevida de valores do cliente por período superior a 2 anos, com sucessivas justificativas contraditórias e recusa final em restituir o que reconhecidamente não lhe pertencia, caracteriza conduta que extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando ato ilícito que justifica reparação por danos morais
in re ipsa
, em razão da quebra do dever de confiança inerente à relação advogado-cliente. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes, o valor retido e a finalidade pedagógica da condenação. A conduta de retenção prolongada e injustificada de valores do cliente, seguida de recusa expressa em devolvê-los, configura potencial infração aos deveres éticos previstos no art. 34, incisos XX e XXI, do EOAB, justificando comunicação à OAB para apuração disciplinar.

Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

No caso concreto, verifica-se que o embargante pretende rediscutir integralmente o mérito do acórdão embargado, apresentando teses que já foram adequadamente enfrentadas e rejeitadas pelo colegiado, além de inovar com argumentos não deduzidos nas oportunidades processuais adequadas.

Quanto à alegada obscuridade e omissão na
base de cálculo dos honorários e da restituição
, o acórdão embargado foi absolutamente claro ao estabelecer que o contrato previa honorários de 20% (vinte por cento) sobre os valores efetivamente recebidos pelo autor na ação, que o precatório resultou em valor líquido de R$1.669.261,38 (um milhão, seiscentos e sessenta e nove mil, duzentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos), após as deduções fiscais, e que sobre esse montante incidiriam os 20% (vinte por cento) contratuais, resultando em R$333.852,28 (trezentos e trinta e três mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos) devidos ao embargante. O julgado consignou expressamente que o embargante recebeu R$507.532,68 (quinhentos e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos), apurando-se excesso de
R$173.680,40
(cento e setenta e três mil, seiscentos e oitenta reais e quarenta centavos). A fundamentação foi linear, coerente e suficiente, não havendo qualquer obscuridade.

A pretensão do embargante de que os
honorários incidam sobre o valor bruto, desconsiderando as retenções fiscais
, representa tentativa de modificar a interpretação contratual já definida pelo colegiado. O acórdão fundamentou que a expressão
"valores recebidos na referida ação"
refere-se ao
montante líquido efetivamente percebido pelo autor
, após as deduções legais de imposto de renda e contribuição previdenciária.

Essa interpretação está em harmonia com a realidade econômica do contrato e com o princípio da boa-fé objetiva, pois o cliente somente pode remunerar o advogado com aquilo que efetivamente recebeu. A alegação de que não incide contribuição previdenciária sobre honorários advocatícios é irrelevante, pois as deduções fiscais incidiram sobre o crédito do autor, e não especificamente sobre a parcela do advogado. Ademais, o embargante confunde a natureza fiscal dos honorários que lhe são devidos com as obrigações tributárias do crédito originário do cliente.

A tese de que o percentual de
25%
(vinte e cinco por cento) recebido estaria correto ao considerar 20% (vinte por cento) contratuais mais 5% (cinco por cento) de imposto de renda constitui
inovação recursal inadmissível
, pois não foi deduzida na contestação nem nas contrarrazões à apelação.

Além disso, revela equívoco conceitual, pois o imposto de renda não integra a base de cálculo dos honorários contratuais, tratando-se de exação fiscal incidente sobre o rendimento auferido com o montante originário do precatório, e não de parcela adicional devida ao advogado em decorrência do contrato.

Ademais, o acórdão embargado já havia rechaçado expressamente a alegação de direito a honorários de sucumbência adicionais aos contratuais, consignando que não há decisão judicial que tenha fixado honorários autônomos em favor do embargante e que a tentativa de justificar o recebimento de 30% (trinta por cento) mediante soma de percentuais constitui construção argumentativa posterior não amparada em título executivo.

Relativamente à
cláusula penal
, inexiste a contradição apontada. O acórdão embargado fundamentou de forma clara e detalhada que
o embargante reconheceu a existência de diferenças nos valores, manteve-se inerte por quase dois anos alegando desconhecer como proceder à devolução, e posteriormente recusou-se expressamente a devolver os valores quando formalmente notificado
.

O julgado igualmente qualificou essa conduta como
"retenção dolosa"
e "
inadimplemento culposo (senão doloso)"
, o que não configura contradição, mas sim gradação da censurabilidade da conduta. A expressão utilizada indica que a conduta configura, no mínimo,
culpa grave
, podendo caracterizar dolo, o que é suficiente para a incidência da cláusula penal, nos termos do art. 408 do Código Civil, que exige apenas inadimplemento culposo.

Ademais,
a insistência do embargante em atribuir o excesso a erro administrativo do Poder Judiciário não afasta sua responsabilidade pela restituição nem pela incidência da penalidade contratual, frisando-se que o acórdão enfrentou expressamente essa tese ao consignar que
"a alegação de que o erro decorreu de ato do Poder Judiciário não exime o apelado de sua obrigação de devolver o que não lhe era devido"
.

A origem do erro é irrelevante quando o profissional toma ciência da irregularidade e mantém-se inerte ou recusa-se a restituir valores que reconhece não lhe pertencerem.

O dever de prestar contas e transferir vantagens do mandato, previsto no art. 668 do Código Civil, independe da causa que originou o recebimento indevido.

A jurisprudência invocada sobre irrepetibilidade de valores pagos por erro da Administração refere-se a situações em que o beneficiário de boa-fé consumiu verba de natureza alimentar, o que não se aplica ao caso de advogado que reconhece ter recebido valores excedentes ao contratado e mantém-se inerte quanto à devolução
.

Quanto à
base de cálculo da cláusula penal
, o embargante pretende
inovar
ao sustentar que deveria incidir sobre o valor da causa de R$1.179.099,27 (um milhão, cento e setenta e nove mil, noventa e nove reais e vinte e sete centavos). Essa questão não foi suscitada nas contrarrazões à apelação, configurando inovação recursal inadmissível em sede de embargos declaratórios.

De qualquer forma, o acórdão foi expresso ao consignar que a cláusula penal foi aplicada no percentual reduzido de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do precatório, em reconhecimento ao cumprimento parcial da obrigação pelo embargante, nos termos do art. 413 do Código Civil.

Essa fundamentação é clara e coerente, não havendo obscuridade. A redução voluntária do percentual de 10% (dez por cento) para 5% (cinco por cento), requerida pelo próprio apelante, demonstra que a base de cálculo utilizada foi adequada e proporcional ao inadimplemento verificado.

No tocante aos
danos morais
, o acórdão embargado dedicou fundamentação extensa e detalhada à configuração do ilícito extrapatrimonial, consignando que a relação entre advogado e cliente é marcada por elevado grau de confiança, que a retenção prolongada de valores por período superior a dois anos com sucessivas justificativas contraditórias e recusa final em restituir caracteriza conduta que extrapola o mero inadimplemento contratual, que a quebra da confiança depositada no profissional configura lesão à esfera extrapatrimonial, e que o dano moral nessas circunstâncias é
in re ipsa
.

O julgado invocou precedentes específicos deste Tribunal sobre responsabilidade civil do advogado por retenção indevida de valores do cliente, demonstrando que a jurisprudência reconhece a configuração de dano moral em situações análogas. A alegação de que o acórdão se limitou a presumir o dano não corresponde à realidade, pois o julgado descreveu minuciosamente os elementos caracterizadores do ilícito e da lesão extrapatrimonial.

A tentativa de descaracterizar o dano moral sob o argumento de tratar-se de mera controvérsia contratual patrimonial ignora a fundamentação do acórdão, que distinguiu expressamente o caso concreto do mero inadimplemento contratual. O julgado consignou que a conduta do embargante violou deveres éticos e profissionais previstos no Estatuto da Advocacia e no Código de Ética da OAB, caracterizando apropriação indébita de valores do cliente mediante aproveitamento da relação de confiança. Essa fundamentação é suficiente e adequada, não havendo omissão.

Verifica-se, portanto, que o embargante pretende utilizar os embargos declaratórios como sucedâneo recursal impróprio, buscando a modificação do julgado mediante a reapresentação de teses já analisadas e rejeitadas pelo colegiado, mesmo porque o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes de forma clara, fundamentada e coerente, não padecendo de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, frisando-se que a discordância quanto ao resultado do julgamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ao seu turno, a parte embargada pleiteia em contrarrazões a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC, devido à oposição dos presentes embargos declaratórios.

Ocorre que a majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) é devida unicamente quando o recurso inaugura grau recursal, revelando-se indevida nas hipóteses de agravo interno ou embargos de declaração, conforme já decidido por pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em caso absolutamente análogo. Confira-se:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO DA REJEIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPERTINÊNCIA.

1. No julgamento de embargos de declaração, não há majoração de honorários advocatícios anteriormente fixados. Os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) incidem apenas quando o Tribunal julga, pela primeira vez, o recurso que inaugure o grau recursal, revelando-se indevida a fixação em agravo interno ou embargos de declaração. Doutrina e precedentes do colendo STJ.

2. Ausentes os vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeitam-se os embargos declaratórios.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.”
(Acórdão 1777701, 0701652-61.2022.8.07.0004, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 13/11/2023)

Não é outro o entendimento do colendo STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 11 DO ART. 85 DO CPC. REQUISITOS. OMISSÃO NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTAÇÃO EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA VIA DOS RECURSAL PRÓPRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, do CPC de 2015, que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, § 1o, do referido diploma legal, que configurariam a carência de fundamentação válida.

2. Na espécie, a parte embargante aduz a ocorrência de omissão do aresto embargado quanto à não fixação de honorários recursais - majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no parágrafo 11 do art. 85 do CPC -, postulada na impugnação ao agravo interno.

3. Todavia, esta Corte Superior possui o entendimento de que "as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum" (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, DJe de 10/08/2016).

4. Assim, à míngua de interposição de recurso contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, o exame da questão foi atingido pela preclusão. Precedentes.

5. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.122.564/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 17/9/2018)

Portanto, não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais fixados.

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa por litigância de má-fé e de multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2o, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

ADVIRTO
expressamente a parte embargante de que a recalcitrância em insistir em possíveis novos embargos de declaração com base nas mesmas teses já rechaçadas, será penalizada com cumulativas multas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77 do CPC), por litigância de má-fé (arts. 80/81 CPC), e multa por reiteração de embargos de declaração protelatórios (art. 1.026, § 3°, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026